Tribunal: TJDFT
Processo: 0732632-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732632-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRAIL DA SILVA MENDES AGRAVADO: NARLA ARARUNA MASSUH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29856575) interposto por VIBRAIL DA SILVA MENDES contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por NARLA ARARUNA MASSUH em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação à execução e ao bloqueio via sistema SISBAJUD. Eis o teor do decisório (ID 105059203 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação à execução e ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou caderneta de poupança do impugnante/executado, com saldo inferior a 40 salários mínimos, em ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Alega ainda a inexigibilidade da obrigação, bem como excesso na execução, conforme dispõe o artigo 525, §1o, incisos III e V, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que a conta bancária bloqueada trata-se de caderneta de poupança. Sequer anexou aos autos extrato das contas bancárias, objeto de constrição, não comprovando nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. No que se refere à alegação de inexigibilidade da obrigação e excesso na execução, novamente o impugnante/executado encontra-se equivocado. Nota-se que o artigo 525 do CPC dispõe sobre a impugnação ao cumprimento de sentença; enquanto que o inconformismo do executado deveria ter sido manifestado através dos embargos à execução, conforme dispõe os artigos 914 e 915, do CPC. Considerando a inadequação da via eleita, bem como a perda do prazo para oposição de embargos à execução, a rejeição das pretensões do impunante/executado é medida que se impõe. Portanto, rejeito a impugnação à execução e ao bloqueio SISBAJUD. Preclusa a presente decisão, oficie-se à instituição financeira para transferência do valor bloqueado para conta bancária a ser informada pelo autor. Intime-se a autora para apresentar planilha de débitos atualizada, deduzindo-se o valor bloqueado nos autos (Id. 105050990), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, renove-se a pesquisa SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se. Alega o recorrente que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, haja vista que a renda auferida é inferior a 4 (quatro) salários mínimos, tendo que arcar com o sustento próprio e da sua família. Acrescenta que juntou elementos aos autos que comprovam a sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais. Quanto ao bloqueio de valores encontrados na sua conta bancária pelo SISBAJUD, colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça, a fim de subsidiar a sua tese de impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, garantindo, assim, a dignidade da sobrevivência do executado. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para deferir o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, bem como conceder a tutela de urgência vindicada, a fim de que seja determinado o desbloqueio dos valores localizados via sistema SISBAJUD. É o relato do essencial. De início, observo que o agravante interpôs dois agravos de instrumento (0732589-03.2021.8.07.0000 e 0732632-37.2021.8.07.0000), mediante o protocolo de peças recursais com exatamente os mesmos fundamentos, para combater decisões proferidas em autos distintos. O primeiro agravo de instrumento (0732589-03.2021.8.07.0000) objetiva a reforma de édito prolatado nos autos dos embargos à execução no 0714731-93.2021.8.07.0020, em que o Juízo a quo se manifestou apenas quanto ao pedido de gratuidade de justiça do embargante, ora recorrente, enquanto o presente agravo no 0732632-37.2021.8.07.0000, busca a reforma de decisum extraído dos autos da ação de execução de título extrajudicial (0709919-65.2021.8.07.0001), movida pela ora agravada, tendo o Magistrado Singular rejeitado a impugnação à execução e ao bloqueio SISBAJUD. O que se percebe, portanto, é que o agravante elaborou a mesma peça recursal para atacar os fundamentos de decisões proferidas em feitos distintos que, apesar de envolverem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, não deixam de ser processos autônomos com procedimentos distintos. Nesse contexto, a princípio, não se conheceria do pedido relativo à gratuidade de justiça, porquanto a decisão combatida não traz qualquer menção a esta matéria. Todavia, tendo em vista que o recorrente não recolheu o preparo recursal e trouxe razões a amparar a sua pretensão pelo beneplácito, além de haver previsão legal para a formulação de pedido de gratuidade de justiça em recurso (art. 99, caput, do Código de Processo Civil), examino os argumentos do recorrente acerca da sua hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais. Consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, com base no art. 99, § 2o, do CPC. Da análise dos autos, extrai-se que o autor ocupa o cargo de segundo sargento, no quadro funcional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (ID 105342908 do processo referência), auferindo rendimentos brutos de R$ 8.332,26 (oito mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos) e, após o desconto das rubricas obrigatórias e de três empréstimos consignados na folha de pagamento, ressai o valor líquido de R$ 4.171,49 (quatro mil, cento e setenta e um reais e quarenta e nove centavos). Juntou ao processo para demonstrar a sua miserabilidade a Declaração de Imposto sobre a Renda, relativa ao exercício 2021, no qual consta o recebimento de renda apenas da sua ocupação militar (ID 105342911 do processo referência), além de anexar o extrato de conta bancária titularizada pelo agravante junto ao Banco Itaú, referentes aos últimos três meses, do qual se conclui que não se trata da sua conta salário e que há diversas movimentações de recebimento de valores que superam a sua renda líquida como militar (ID 105342911 do processo referência). Por outro lado, a tabela de gastos confeccionada pelo recorrente de ID 105342906 traz inúmeras despesas as quais não foram alicerçadas por qualquer elemento probatório, a exemplo do aluguel de apartamento, do IPTU e das mensalidades escolares dos dois filhos. Com efeito, a concessão da benesse deve ser avaliada pelo risco à capacidade financeira do postulante de prover o sustento próprio e da sua família, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, observa-se que o recorrente, não demonstrou elementos capazes de infirmar o raciocínio do Magistrado de origem de que possui condições de arcar, neste presente momento, com as despesas processuais, até porque o postulante não trouxe quaisquer documentos acerca da possibilidade econômica da sua cônjuge, apesar de ter sido conclamado a apresentá-los por meio do édito de ID 104153215 do processo referência. Logo, constata-se que os argumentos deduzidos pelo agravante não são, a princípio, juridicamente plausíveis, haja vista que não comprovou a insuficiência de recursos financeiros para adiantar as custas judiciais, impondo-se, de um juízo incipiente, próprio desta fase, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Importar registrar que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este egrégio Tribunal é um dos mais baixos do país, a exemplo do preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 35,95 (trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), de modo que se estaria conferindo tratamento desigual ao deferir o beneplácito em favor da parte recorrente, que não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em detrimento daqueles que realmente necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. Demonstram esse entendimento as seguintes ementas de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. (Acórdão 1331448, 07511198920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, sob os seguintes fundamentos. 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 3. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3.1. O § 2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 4. A jurisprudência entende que "[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência". (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). [...] 5. Recurso provido. (Acórdão 1328177, 07494864320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça em sede recursal e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhido o preparo recursal, venham os autos conclusos para o exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador